Tribunal: TJSP
Processo: 1006741-69.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Compras internacionais, por meio cartão de crédito, não reconhecidas pelo autor correntista – Instituição financeira que não se desincumbiu de comprovar a regularidade das transações questionadas – Fraude – Falha no sistema de segurança do banco – Fortuito interno – Responsabilidade civil objetiva (art. 14

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Compras internacionais, por meio cartão de crédito, não reconhecidas pelo autor correntista – Instituição financeira que não se desincumbiu de comprovar a regularidade das transações questionadas – Fraude – Falha no sistema de segurança do banco – Fortuito interno – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) – DANOS MORAIS – Não evidenciados – Situação vivenciada que configura mero dissabor não passível de indenização – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006741-69.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado MÁRCIO RICARDO MARQUES AMÉLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006741-69.2019.8.26.0003 -Voto no 11.689
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11689
APELAÇÃO No 1006741-69.2019.8.26.0003
COMARCA: CAPITAL / FORO REGIONAL DE
JABAQUARA
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A (JG)
APELADO:
MARCIO
RICARDO
MARQUES
AMÉLIA
JUIZA
PROLATORA:
LIDIA
REGINA
RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Compras internacionais, por meio cartão de crédito, não
reconhecidas pelo autor correntista Instituição financeira
que não se desincumbiu de comprovar a regularidade das
transações questionadas
Fraude
Falha no sistema de
segurança do banco Fortuito interno Responsabilidade
civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ)
DANOS MORAIS
Não evidenciados
Situação
vivenciada que configura mero dissabor não passível de
indenização Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 113/117, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação para: (i) declarar a
inexigibilidade dos débitos realizados em 15.03.2019 na fatura
do cartão de crédito Itaú Personalité Mastercard Black no
5536.XXXX.XXXX.6636, de titularidade do autor, os quais
totalizam R$ 53.954,00, já incluídos os encargos de IOF; (ii)
condenar o réu à devolução dos valores descontados por
débito automático para pagamento da fatura, na quantia de R$
53.954,00, devidamente atualizada pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, desse o desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006741-69.2019.8.26.0003 -Voto no 11.689
3
Recorre o réu (fls. 119/126).
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.010, § 1o, do CPC/2015).
Houve contrarrazões (fls. 131/135).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narrou a inicial que a autora mantém
com o banco réu cartão de crédito empresarial e sempre quitou
regularmente suas faturas mas que, em junho de 2016, foi
surpreendida com uma cobrança desconhecida, no valor de R$
2.133,64, que posteriormente veio a saber ter sido realizada no
exterior.
Ainda com base na inicial, a
instituição financeira ré teria informada que o débito consistia
em fruto de fraude, de modo que seria cancelado.
A despeito disso, além de os valores
não serem cancelados, houve o lançamento de duas outras
compras desconhecidas, também realizadas no exterior, nos
montantes de R$ 331,06 e R$ 382,65 e, na sequência, a autora
ainda foi comunicada a respeito da inclusão de seu nome nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Em
razão
disso,
pleiteou
a
declaração de inexigibilidade dos débitos mencionados, bem
como a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais.
Após
regular
processamento,
sobreveio a r. sentença de fls. 159/165, que afastou o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006741-69.2019.8.26.0003 -Voto no 11.689
4
indenizatório e, no mais, julgou parcialmente procedente a
ação, para declarar a inexistência dos débitos objeto dos autos.
Com razão.
Diante da ocorrência transações
financeiras não reconhecidas pelo cliente, caberia ao réu o
ônus de provar a regularidade das operações ou, quando
muito, a inexistência de defeito na prestação do serviço, afinal,
não seria razoável exigir-se da autora a prova negativa (de que
não foi ela quem realizou as compras internacionais
discutidas).
Contudo, o réu não se desincumbiu
de tal ônus, deixando de colacionar aos autos qualquer
comprovação de regularidade das transações.
Em verdade, percebe-se que o réu
sequer se deu ao trabalho de impugnar especificamente os
fatos
narrados
na
inicial,
apresentando
contestação
absolutamente genérica.
E o mesmo ocorre em sede recursal.
O réu apelante apresenta alegações
genéricas em suas razões recursais, que beiram o não
conhecimento por inobservância ao princípio da dialeticidade.
De qualquer forma, fica evidenciada
a falha na prestação do serviço, configurada a violação ao
dever de segurança imposto aos fornecedores, de modo que
deve o réu responder objetivamente pelos danos sofridos pela
autora.
O
eminente
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006741-69.2019.8.26.0003 -Voto no 11.689
5
FRANCISCO LOUREIRO bem elucidou a questão:
“É o sistema altamente rentável e existe
concorrência
frenética
entre
as
instituições financeiras, para a abertura
de novas contas correntes e concessão de
crédito, sem o dever de cuidado de prévia
verificação de dados. Em contrapartida,
esse sistema temerário e remunerado
gera amplo risco de ofensa a bens
integrantes da personalidade, porque
pessoas podem ter seus nomes ou dados
pessoais indevidamente inseridos em
contratos, ou negativados. Se o risco se
consuma,
convertendo-se
em
dano,
natural que aquele que criou o risco e
dele aufere vantagem, responda pelo
prejuízo causado. É a teoria do risco
criado, ou do risco atividade, positivada
no artigo 927, parágrafo único, do atual
Código Civil (Sérgio Cavalieri Filho,
Programa de Responsabilidade Civil, 5a.
Edição Malheiros, p. 147; Caio Mário da
Silva Pereira, Responsabilidade Civil, 2a.
Edição Forense, p. 293)” (TJSP, Ap. no
0000112-21.2012.8.26.0269,
j.
em
18.10.2012).
É cediço que a atividade bancária é
permeada pelo risco do cometimento de fraudes, sendo
perfeitamente previsível o evento danoso ocorrido, não sendo
possível reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força
maior. Trata-se de fortuito interno, ou seja, risco inerente ao
serviço prestado.
Ressalte-se que a fraude praticada
por terceiros é conduta plenamente previsível pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006741-69.2019.8.26.0003 -Voto no 11.689
6
instituições bancárias e por seus parceiros, sendo recorrente
nos dias atuais.
O réu recorrente deveria cercar-se de
maiores cautelas, adotando procedimentos mais rigorosos para
a verificação da autenticidade das movimentações nas contas
de seus clientes.
Assim, a declaração de inexistência
dos débitos descritos na inicial era mesmo de rigor.
Assim, não tendo os apelantes
demonstrado qualquer elemento capaz de estabelecer
conclusão diversa, deve-se prestigiar a bem lançada sentença,
que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido, majoro tal verba para 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006741-69.2019.8.26.0003 -Voto no 11.689
7
(quinze por cento), em favor do patrono da parte vencedora,
nos termos da legislação processual vigente, considerando
maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda,
observada a gratuidade judiciária.
Considerando
precedentes
dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos
do art. 1026, § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora